Tribunal: TJMT
Processo: 1030092-08.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030092-08.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JONATHAN KIOY DUARTE ARAKI - CPF: 042.513.471-70 (APELANTE), RENATO SEICHI TOMIYOSHI - CPF: 034.294.531-94 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), JONATHAN KIOY DUARTE ARAKI - CPF: 042.513.471-70 (APELADO), RENATO SEICHI TOMIYOSHI - CPF: 034.294.531-94 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL – PRELIMINARES REJEITADAS - PARTE AUTORA QUE OBTEVE FINANCIAMENTO INTEGRAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS PELO FIES – COBRANÇA DE SUPOSTO SALDO RESIDUAL – ILEGALIDADE - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO RECONHECIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DECAIMENTO MÍNIMO DO AUTOR – ATRIBUIÇÃO INTEGRAL À RÉ – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Não há que se falar em ausência de fundamentação quando da decisão impugnada é possível extrair fundamentos de fato e de direito suficientes para embasar a convicção judicial.

II - Qualquer discussão acerca de limitações sistêmicas impostas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposta contra o aluno financiado, haja vista que não foi ele quem a estabeleceu.

III – Tratando-se de contrato firmado antes de 2017, nenhuma diferença decorrente do teto fixado no âmbito do FIES, nos termos da Portaria no 4/2017/MEC, poderia ser cobrada do aluno, como estabelece o art. 1o do mesmo ato infralegal.

IV – Mera cobrança equivocada, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza abalo moral indenizável.

V – Se um litigante sucumbe em fração mínima de suas pretensões, deve a parte adversa arcar, por inteiro, com o ônus sucumbencial.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de apelação cível, interpostos pelo autor
JONATHAN KIOY DUARTE ARAKI
e pela ré
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, contra a sentença que, nos autos da Ação Declaratória e Condenatória em epígrafe, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 8.177,44 (oito mil, cento e setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), referente ao mês de agosto de 2018, além de reconhecer o decaimento recíproco para atribuir a ambas as partes o ônus sucumbencial.

Alegando que decaiu de fração mínima de seus pedidos, o autor pugna pela atribuição integral do ônus da sucumbência à parte ré, além de defender que restou configurado o dano moral e pleitear o arbitramento da indenização correspondente (id. 60460698).

A ré suscita preliminares de nulidade por ausência de fundamentação e de incompetência da Justiça Estadual, ao argumento de que se faz imprescindível a instauração de litisconsórcio passivo junto ao MEC-FNDE. No mérito, alega que a cobrança questionada pelo autor é legítima, porque decorrente de trava sistêmica imposta pelo FNDE e devidamente prevista no contrato firmado pelo estudante para adesão ao FIES, afirmando, ainda, que a legislação de regência autoriza a cobrança de residual não abarcado pelo financiamento estudantil (id. 60460694).

Contrarrazões recíprocas pelo não provimento de cada recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A ré alega que a sentença é nula por ausência de fundamentação, sem, contudo, apresentar qualquer elemento capaz de lastrear a existência do suposto vício.

Isso porque da sentença impugnada é possível extrair fundamentos de fato e de direito suficientes para embasar a convicção da juíza sentenciante ao acolher, parcialmente, a pretensão deduzida pelo autor.

Gize-se que o Órgão Julgador não é obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, mas apenas os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada no
decisum
, o que foi realizado no caso em tela.

Ilustrativamente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO REIVINDICATÓRIA – OMISSÃO INEXISTENTE –
JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A RESPONDER QUESTIONAMENTOS DAS PARTES

– DECISÃO FUNDAMENTADA
– ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.
O Julgador não está obrigado a esgotar os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, cuja ausência de indicação expressa dos dispositivos legais, eventualmente incidentes, não configura omissão no acórdão.
A ausência de quaisquer das hipóteses previstas pelo artigo 535, do Código de Processo Civil, impõe a rejeição dos aclaratórios.

(TJ-MT - ED: 01377951720138110000 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 12/03/2014, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/03/2014)

Portanto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL)

Eminentes pares:

Ao argumento de que a matéria em julgamento demanda a instauração de litisconsórcio passivo junto ao FNDE-MEC, a ré alega a incompetência da Justiça Estadual.

Entretanto, a preliminar não merece acolhimento.

É que a matéria
sub judice
não envolve qualquer questionamento relativo à delegação do serviço público educacional, muito menos às regras do programa de financiamento estudantil ou à origem e utilização dos recursos dele oriundos, mas especificamente sobre os valores cobrados pela ré diretamente do estudante, que, supostamente, não teriam respaldo legal e contratual, o que afasta qualquer possibilidade de instauração de litisconsórcio passivo junto à entidade supramencionada.

A esse respeito, bem esclarece a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – NULIDADE DA DECISÃO POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 10 DO CPC – AFASTADA –
INCLUSÃO DO MEC E DO FNDE NO POLO PASSIVO – DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – REJEITADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ENCARGOS EDUCACIONAIS SUBSIDIADOS PELO FIES – EXISTÊNCIA DE SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE - ACADÊMICA IMPEDIDA DE FREQUENTAR O CURSO DE MEDICINA
- TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA – ART. 300 DO CPC/2015 – REQUISITOS PRESENTES – PROVIMENTO DE URGÊNCIA PRETENDIDO PELA AUTORA QUE SE JUSTIFICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] 2- O litisconsórcio necessário se dá por disposição legal ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da decisão terminativa dependa da citação de todos que devam ser litisconsortes (art. 114 do CPC).
No caso, o objeto da demanda é a interrupção das condutas ilegais (sanções pedagógicas) praticadas pela recorrente e a continuidade do serviço educacional, afastando-se a cobrança de diferença de pagamento da mensalidade do serviço educacional prestado pela agravante, e não o financiamento educacional.

3- Rejeita-se a preliminar de incompetência da justiça estadual, quando inexistente qualquer questionamento inerente à delegação do serviço público, pelo contrário, o caso vertente se refere à suposta falha na prestação do serviço pela agravante, tendo em vista que a acadêmica alega não ter conseguido efetivar sua matrícula em decorrência de supostas cobranças da diferença de mensalidade a aluna beneficiária do FIES, discussão relativa ao serviço educacional prestado pela agravante.
[...]

(TJ-MT - AI: 10048021720188110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/04/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2019)

Por essas razões,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

IV) VOTO (MÉRITO)

Eminentes pares:

O objeto recursal consiste em definir se, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial da presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais, proposta por
Jonathan Kioy Duarte Araki
em face da
Editora e Distribuidora Educacional S/A
, declarando a reciprocidade da sucumbência, a juíza sentenciante agiu ou não acertadamente.

Em sua fundamentação fática, o autor afirmou ter celebrado junto à ré, no ano de 2012, contrato de prestação de serviços educacionais para ingresso no curso de Medicina, obtendo, na oportunidade,
100% do financiamento pelo FIES
. Porém, a partir de 2018, foi surpreendido com cobranças adicionais que totalizam
R$ 8.177,44 (oito mil, cento e setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos)
, em alegada desconformidade com os termos convencionados no início do contrato educacional.

Ao argumento de que, ao obter o financiamento de 100% dos encargos educacionais, não havia a possibilidade de cobrança de qualquer diferença, o autor pleiteou a declaração judicial de inexistência da dívida excedente, além de indenização por danos morais.

A ré, em sua defesa, sustentou que a cobrança questionada é devida, tanto pela imposição, pelo FNDE, de limites globais de financiamento estudantil e obstáculos no Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), quanto pela aplicação de reajustes regulares nas mensalidades e semestralidades do curso no qual a parte autora se matriculou, alegando que tais reajustes não se sujeitam ao teto de financiamento estabelecido pelo ente federal, e que, por previsão contratual, competiria exclusivamente ao estudante arcar com eventual diferença entre o montante custeado pelo programa governamental e os preços efetivamente praticados pela instituição de ensino superior.

Resumida a lide, entendo que o recurso da ré, que se insurge contra o decreto de procedência parcial dos pedidos autorais, não merece provimento.

Isso porque qualquer óbice decorrente de limitações sistêmicas impostas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposto em face do aluno financiado, haja vista não ter sido este quem a estabeleceu.

Com efeito, na qualidade de instituição de ensino, a ré aderiu voluntariamente às condições do FIES e aceitou, de início, o pagamento efetuado pelo Governo Federal na forma estabelecida pelo contrato.

Logo, eventuais desentendimentos com o FNDE não podem ser repassadas aos alunos contemplados pelo benefício, sobretudo aqueles que obtiveram cobertura integral, alimentando a crença legítima de que não teriam que desembolsar qualquer montante antes do término da jornada educacional.

É dizer: a discussão atinente à limitação, ou não, dos reajustes de semestralidades, ou sobre a (alegadamente) arbitrária suspensão de repasses por parte do FNDE, deve, se for o caso, ser enfrentada e dirimida em demanda própria perante o juízo competente, máxime tendo em vista que o “Contrato de Abertura de Crédito” trazido à baila no id. 60460600 - p. 2, celebrado entre o autor e o agente financiador, previa adicional de 25% justamente para “atender a possíveis elevações no valor dos encargos educacionais no decorrer do curso”.

Além disso, tratando-se, como no caso, de contrato firmado antes do ano de 2017, nenhuma diferença decorrente do teto fixado no âmbito do FIES poderia ser cobrada do aluno, como se infere do art. 1o da Portaria no 4/2017/MEC:

“Art. 1o Estabelecer para o 2o semestre de 2017 o valor máximo de financiamento para realização de contratos e aditamentos de renovação semestral no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies:

I - Contratos formalizados até o 2o semestre de 2016: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

II - Contratos formalizados a partir do 1o semestre de 2017: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença.”

Tais fatores evidenciam a ilicitude da conduta da ré ao cobrar da parte autora a suposta diferença de mensalidade em curso integralmente custeado pelo citado financiamento estudantil, tornando imperiosa a declaração de inexistência da dívida.

Contudo, ao revés da argumentação tecida pelo autor em seu respectivo apelo, não restou configurado o dano moral.

Entendo que a mera cobrança indevida não é capaz de configurar lesão aos direitos da personalidade ou forte abalo à intimidade da parte autora, eis que o aluno não foi exposto a qualquer vexame ou constrangimento.

A esse respeito, bem esclarece a jurisprudência desta Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES - FINANCIAMENTO DE 99,23% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS - COBRANÇA DE DIFERENÇA DE MENSALIDADES NO SEGUNDO ANO – PRÁTICA ABUSIVA E INJUSTIFICADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO -
MERO DISSABOR - REPARAÇÃO AFASTADA
- RECURSOS NÃO PROVIDOS. Não cabe alegar ausência de fundamentação se a sentença contém os fatos relevantes da causa e as razões jurídicas que a embasam. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a sua licitude
. A simples cobrança indevida e sem caráter vexatório não autoriza por si só reparação por danos morais, visto que não expõe o aluno a constrangimento perante terceiros, o qual sofre mero dissabor.

(N.U 1026326-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020
, Publicado no DJE 17/08/2020)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES - FINANCIAMENTO DE 99,23% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS - COBRANÇA DE DIFERENÇA DE MENSALIDADES NO SEGUNDO ANO – PRÁTICA ABUSIVA E INJUSTIFICADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO - MERO DISSABOR - REPARAÇÃO AFASTADA - RECURSOS NÃO PROVIDOS. Não cabe alegar ausência de fundamentação se a sentença contém os fatos relevantes da causa e as razões jurídicas que a embasam. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a sua licitude.
A simples cobrança indevida e sem caráter vexatório não autoriza por si só reparação por danos morais, visto que não expõe o aluno a constrangimento perante terceiros, o qual sofre mero dissabor.

(N.U 1026326-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020
, Publicado no DJE 17/08/2020)

Entretanto, o pedido de redistribuição do ônus sucumbencial merece prosperar, considerando que a parte autora decaiu de fração mínima de suas pretensões, fazendo incidir a disposição contida no art. 86, parágrafo único, do CPC:

Art. 86. [...] Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso da ré e
dou parcial provimento
ao recurso do autor, apenas para atribuir o ônus sucumbencial, em sua integralidade, à parte demandada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020